Tribunal: STF
Processo: HC 267063
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿ DECISÃO

1. A defesa de Bruno de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negoulhe provimento. 
2. O agravante sustenta negativa de vigência aos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP, alegando inexistência de "fundada suspeita" objetiva para a busca pessoal, que teria se baseado em nervosismo, aceleração do veículo ao avistar a viatura e receio por estar sem habilitação, considerados insuficientes para justificar a abordagem. 
3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região manteve a condenação, afirmando que a fundada suspeita decorreu de comportamento concreto dos ocupantes do veículo, como nervosismo ao avistar a viatura e aceleração do automóvel, seguida de abordagem e apreensão de cédulas falsas no interior do veículo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados, como nervosismo ao avistar a viatura, aceleração do veículo e receio por estar sem habilitação, configuram fundada suspeita para justificar a busca pessoal e veicular, conforme os arts. 240, § 2º, e 244, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A abordagem policial não se baseou exclusivamente em impressões subjetivas, mas em comportamento concreto do recorrente, que acelerou o veículo ao avistar a viatura policial, além de demonstrar nervosismo, o que configurou fundada suspeita. 
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o nervosismo, por si só, não é suficiente para justificar a busca pessoal, mas, no caso concreto, houve outros elementos objetivos que caracterizaram a fundada suspeita, como a aceleração do veículo ao avistar a viatura a fim de evitar a abordagem. 
7. Os depoimentos dos policiais confirmaram que a abordagem foi motivada por atitudes concretas do recorrente, evidenciando a existência de justa causa para a revista pessoal e veicular. 
8. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para a realização de busca pessoal e veicular deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, não sendo suficiente impressões subjetivas ou nervosismo isolado. 2. A aceleração do veículo ao avistar a viatura policial, aliada ao nervosismo dos ocupantes, configura justa causa para a abordagem policial.
(AREsp 3.031.830 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)

Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja “reconhecida a nulidade absoluta, na forma do artigo 563, 564, IV, do Código de Processo Penal, da revista pessoal praticada e consequente ilegalidade da prova, por não atender ao disposto no § 2º do artigo 240 e no artigo 244, ambos do Código de Processo Penal”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.  

É que, “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

 Nesse contexto, no tocante à apontada nulidade da busca pessoal realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):

Assim, se verifica que, no presente caso, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO manteve a condenação ao afirmar que a fundada suspeita decorreu de comportamento concreto dos ocupantes do veículo, quais sejam: nervosismo ao avistar a viatura e aceleração do automóvel a fim de se esquivar da abordagem, tendo sido apreendidas cédulas falsas no interior do veículo. Tais elementos justificam a abordagem conforme jurisprudência do STJ em que, no caso, além do nervosismo, houve aceleração do veículo ao avistar a viatura, o que configur ou justa causa para a revista pessoal e veicular. Portanto, a abordagem foi justificada pelo comportamento do recorrente, comprovada por depoimentos policiais, restando reconhecida a existência de justa causa e validade das provas. (grifei) 

Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:

3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.
(HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)

APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.
(HC 168.754, ministro Marco Aurélio)

2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
(HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)

No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “a fundada suspeita decorreu de comportamento concreto dos ocupantes do veículo, quais sejam: nervosismo ao avistar a viatura e aceleração do automóvel a fim de se esquivar da abordagem”, evidencia a caracterização da justa causa para a  busca pessoal. 

Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Cito, ainda em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.
(RHC 235568 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente